Tribunal: STF
Processo: ARE 1467820
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CORREIÇÃO PARCIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. READEQUAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PELO JUÍZO HOMOLOGANTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO INCABÍVEL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “CORREIÇÃO PARCIAL - DECISÃO DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRUSQUE QUE, AO HOMOLOGAR ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, ALTERA AS ENTIDADES PÚBLICAS BENEFICIADAS PELO RECOLHIMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PLEITO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO - AVENTADO TUMULTO PROCESSUAL, SOB TESE DE AUSÊNCIA DE PRERROGATIVA DO MAGISTRADO PARA FIRMAR CONDIÇÕES DO ANPP E DE ESTABELECER A ENTIDADE BENEFICÁRIA DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - INVIABILIDADE - PRECEDENTES DESTA CORTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NOS TERMOS DA LEI (ART. 28-A, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) - INOBSERVÂNCIA DE MÁCULA NAS PRERROGATIVAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E/OU DE SUA TITULARIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 129, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 



    Observada que a atuação do Juízo ocorreu de forma amparada em legislação vigente, não se observa qualquer ‘erro ou abuso’ suscetível de correção nesta via eleita. 



    CORREIÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 129, I, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “a indicação, pelo juízo, da destinação da prestação pecuniária decorrente do acordo de não persecução penal viola o sistema acusatório disciplinado em nossa Constituição”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente recurso extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 



    Com efeito, o voto condutor do acórdão recorrido assentou que “não há falar em erro ou abuso, tendo em vista a competência do juízo da execução nos termos da lei (art. 28- a, IV, do Código de Processo Penal), até porque não observada sequer qualquer mácula nas prerrogativas do Ministério Público e/ou de sua titularidade da ação penal pública, não havendo ofensa ao dispositivos legais mencionados pelo recorrente”.



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes específicos: ARE 1.400.116/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/9/2022; ARE 1.379.460/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/5/2022; ARE 1.407.034/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/4/2023; ARE 1.400.203/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/9/2022; e ARE 1.389.627/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/7/2023.



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente